Tribunal: TJES
Processo: 5001854-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001854-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: ROMILDO BOONE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5001854-76.2022.8.08.0000

Embargante: Romildo Boone

Embargado: Banco Itaucard S/A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Romildo Boone
, contra o v. acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, a fim de reconhecer o excesso de execução na ordem de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais) (ID 2792967).

Em apertada síntese, o embargante sustentou (ID 2969856): i) a existência de omissão no v. acórdão, considerando a ausência de apreciação sobre o tema da intempestividade do cumprimento do artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 28 de julho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5001854-76.2022.8.08.0000

Embargante: Romildo Boone

Embargado: Banco Itaucard S/A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em verdade, o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

O v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que o ora embargado interpôs o recurso de agravo de instrumento no dia 09/03/2022 (quarta-feira), vindo a informar ao Juízo singular no dia 14/03/2022 (segunda-feira), através de protocolo postal, conforme documento trazido no ID 2678519, ou seja, dentro do prazo legal.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que o ora embargado interpôs o recurso de agravo de instrumento no dia 09/03/2022 (quarta-feira), vindo a informar ao Juízo singular no dia 14/03/2022 (segunda-feira), através de protocolo postal, conforme documento trazido no ID 2678519, ou seja, dentro do prazo legal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.